Tribunal: TJBA
Processo: 0502627-63.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0502627-63.2018.8.05.0004

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: JOANILDO ANTONIO FIGUEIREDO DOS SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença de primeiro grau, a qual extinguiu o processo com base no art. 485, III, do CPC, por abandono processual. A parte agravante sustentou, em síntese, que a apelação atacou os fundamentos da sentença, invocando regras da execução fiscal, ausência de citação válida e princípios processuais, além de precedentes jurisprudenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as razões de apelação apresentadas pelo Município de Alagoinhas enfrentaram, de modo específico, os fundamentos da sentença de extinção do feito por abandono processual, a fim de permitir o conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne, de forma clara e direta, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

A sentença recorrida extinguiu o processo por abandono, em razão da inércia da parte exequente após intimação específica para impulsionar o feito.

As razões de apelação não enfrentaram tal fundamento, limitando-se a tratar de temas alheios ao abandono processual, como validade da CDA, ausência de citação válida e exigências da execução fiscal, sem mencionar ou rebater a intimação para impulso do feito e a omissão subsequente.

A ausência de impugnação ao fundamento central da sentença — a inércia do exequente após intimação — inviabiliza o conhecimento da apelação, não sendo possível ao Tribunal suprir a deficiência da peça recursal.

O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica quando ausente completamente a delimitação do objeto recursal, sendo inaplicável, no caso, o precedente REsp 2.015.453/MG, que trata de hipótese distinta, em que houve mínima correlação com os fundamentos da decisão combatida.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão inviabiliza o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade (Súmula 182/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo interno nº 050
2627-63
.2018.8.05.0004
, em que figura, como agravante,
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e, como agravado,

JOANILDO ANTONIO FIGUEIREDO DOS SANTOS;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)